Tribunal: STF
Processo: Rcl 77283
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS REMANESCENTES PARA OCUPAÇÃO DO CARGO DE VEREADOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NAS ADI´s 7.228, 7.263 e 7.325. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL DA AÇÃO DE ORIGEM. DECISÃO QUE NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE OS PARADIGMAS ALEGADAMENTE VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.